Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. DISCORDÂNCIA DAS PARTES. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ALUGUÉIS DEVIDOS PELO USO DO IMÓVEL. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. As contrarrazões não é via adequada para impugnação à gratuidade de justiça deferida, o que depende da interposição de recurso próprio. Precedentes.
2. Não há necessidade de fixação do valor de venda na sentença que determina a alienação judicial do imóvel, haja vista que, em caso de discordância, a alienação do imóvel será realizada em leilão judicial, após prévia e justa avaliação do bem por Oficial de Justiça, evitando-se prejuízo a qualquer das partes.
3. Diante do impasse a respeito do valor de locação de imóvel para fins de determinação de indenização devida pelo uso de um dos ex-cônjuges, o valor devido deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, evitando-se o enriquecimento ilícito de qualquer das partes.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.